Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-08.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-08.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOEL DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 010.122.061-81 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREÇÃO EMBRIAGADA (CTB, ART. 306) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE ATESTARAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
,
COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 1o).

A conduta descrita no art. 165-A do CTB consiste em infração de natureza administrativa e, como tal, não afasta a incidência do crime previsto no art. 306 do mesmo diploma legal, em observância à independência entre as esferas administrativa e criminal.

A pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão aplicada

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000860-08.2017.8.11.0039

APELANTE: JOEL DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou

procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Joel Domingos de Souza à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de direção embriagada, inscrito no art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...]
no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 19h00min, na MT175, zona rural, saída para Mirassol D'Oeste, neste Município e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOEL DOMINGOS DE SOUZA, com consciência e vontade, conduziu o veículo Strada Adeventure, ano 2014-2014, placa OXX-6360, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 16.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os agentes da Lei realizavam rondas ostensivas na MT175 quando realizaram a abordagem do indiciado JOEL DOMINGOS DE SOUZA, conduzindo o veículo acima, e constataram que este apresentava visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual fora preso em flagrante delito e encaminhado para a Depol local.
[...]”
(sic do id.
107920117 – pág. 01
).

A denúncia foi recebida em 27 de março de 2018 (id.
107920117 – pág. 57)
.

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a inicial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, bem como suspendeu sua CNH por 06 (seis) meses (id. 107920117 – pág. 148).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante,
alegando
insuficiência probatória ou, ainda, a ausência de prova técnica acerca da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a infração inscrita no art. 165-A (recusa de fazer teste de embriaguez) do CTB (id. 107920117 – pág. 156).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 107920117 – pág. 177).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 109707462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do delito de direção embriagada, sob o argumento de que não restou devidamente demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, notadamente ante a ausência de exame técnico.

Argumenta que a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB
“
exige a prova da concentração de álcool no sangue, aferida por meio de exames de alcoolemia, de sangue ou por bafômetro, não podendo ser suprida por outros elementos de prova, nem sequer indiciários”
(sic do id. 107920117 – pág. 158).

Nada obstante, razão não lhe assiste.

Com efeito, o § 1o, do art. 306, da Lei 9.503/97 dispõe que a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

Acrescenta-se, ainda, o art. 3o, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades na constatação da alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 3.o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I – exame de sangue;

II – exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1.o Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
”.

Portanto, o tipo penal previsto no art. 306 do CTB exige a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que poderá ser demonstrada por diversos meios, inclusive por prova testemunhal e laudo de constatação, dispensado a realização de exame pericial.

Ademais, cabe destacar que o delito previsto no art. 306 do CTB, mesmo com sua redação alterada pela Lei 12.760/2012, é crime de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação do perigo de dano.

A propósito:

“[...] O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

No caso dos autos, considero que a capacidade psicomotora alterada do apelante restou suficientemente comprovada pelo termo de constatação de embriaguez (id. 107920117 – pág. 18), termos de depoimentos (id. 107920117 – pág.06/08), bem como pela prova testemunhal carreada aos autos.

Durante a fase inquisitiva, o PM Wanderley Campos Pereira descreveu a abordagem, afirmando o seguinte:

“[...] QUE o depoente encontra-se em serviço juntamente com a Sd PM ALINE, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante delito de JOEL DOMINGOS, por ter sido flagrado conduzindo o veículo FIAT STRADA ADVENTURE, PLACAS OXX 6360 COR BRANCA, sob a influência de álcool ou substância psicoativa, na MT 175 Zona Rural, nesta cidade, conforme os fatos narrados no BO em epígrafe [...] FOI PERCEBIDO UM FORTE ODOR ETÍLICO NO CONDUTOR. AO SER QUESTIONADO SOBRE TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, O CONDUTOR DISSE QUE APENAS NA DATA DE ONTEM. DIANTE DA RESPOSTA, O CONDUTOR FOI CONVIDADO A REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA/BAFÔMETRO, SENDO QUE FOI PRONTAMENTE RECUSADO POIS ELE ACHAVA QUE IRIA DAR ACIMA DO LIMITE [...]”
(sic do id. 107920117 – pág. 06).

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da PM Aline Almeida Roseno:

“[...] atendeu a ocorrência policial juntamente com o Sgt PM Pereira, que culminou com a prisão em flagrante delito do conduzido, haja vista o mesmo ter sido flagrado, conduzindo veículo automotor em visível estado de embriaguez alcoólica (ODOR ETÍLICO, OLHOS VERMELHOS, SONOLENTO, IRÔNICO, FALANTE, DISPERSIVO), tendo-se recusado realizar o teste do etilômetro, razão pela qual foi confeccionado o auto de constatação. [...]”
(sic do id. 107920117 – pág. 08).

Em juízo, a Policial Militar Aline Almeida Roseno detalhou a abordagem, explicando que, na data dos fatos, estava fazendo uma barreira na saída para a cidade de Mirassol D’Oeste, sendo feita a parada aleatória de veículos. Descreveu que, durante a abordagem do apelante, foi constatado, de plano, o estado de embriaguez, notadamente em razão da sonolência, olhos avermelhados e hálito etílico.

Afirmou que o apelante disse ter feito a ingestão de bebida alcoólica no dia anterior e que se recusou a se submeter ao exame etilômetro. Relatou lembrar-se do apelante, dado ao forte odor etílico exalado por ele.

Neste contexto fático-probatório estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante cometido pelo apelante, destacando-se termo de constatação, que é reforçado pelo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo e em sede inquisitiva.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Joel Domingos de Souza pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do CTB.

Nesse mesmo sentido, trago jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. [...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000566-31.2020.8.11.0039, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, DJE 08/11/2021).

Ressalto, ainda, que não há como se cogitar a desclassificação do delito, mormente porque a conduta descrita no art. 165-A do CTB consiste em infração de natureza administrativa e, como tal, não afasta a incidência do crime previsto no art. 306 do mesmo diploma legal, em observância à independência entre as esferas administrativa e criminal.

Assim, inarredável o decreto condenatório prolatado.

Da suspensão da habilitação
:

A pena de reclusão foi aplicada no mínimo legal de 06 (seis) meses, ao passo que a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Desse modo, considerando a ausência de fundamentação para subsidiar a pena aplicada, bem como a fim de guardar proporcionalidade entre as sanções aplicadas, reduzo, de ofício, a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei 9.503/97.

Diante de tais argumentos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo e, de ofício, REDUZO a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo legal de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021